Tribunal: TJDFT
Processo: 0720982-45.2021.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JUDICIAIS. QUERELA NULITTATIS INSANABILIS. AÇÃO DE AUTOINSOLVÊNCIA DO EX-CONSORTE DA AUTORA. INSOLVÊNCIA. DECLARAÇÃO. BEM COMUM DO EX-CASAL. ARRECADAÇÃO. CITAÇÃO DA EX-CÔNJUGE NA AÇÃO DE AUTOINSOLVÊNCIA. DESCABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO AUSENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO. CAUSA DE PEDIR. EXTRAPOLAÇÃO DO ALCANCE DA VIA EXCEPCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO. INSTRUMENTO INADEQUADO. PATRIMÔNIO PESSOAL DA EX-CONSORTE DO INSOLVENTE. DEFESA. REALIZAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO DO EX-CASAL. RECONHECIMENTO REPRISAMENTO DO DECIDIDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA ACERTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. APENAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. A apenação da parte cuja conduta se enquadre nas situações legalmente pontuadas como aptas a ensejarem sua qualificação como litigante de má fé não demanda a instauração do contraditório, tanto que o legislador processual, atinado com as garantias inerentes à ampla defesa e ao contraditório, não estabelece como pressuposto para aplicação da sanção a prévia oitiva da parte (CPC, arts. 79 e segs.), porquanto está-se no ambiente de sanção processual decorrente do desvirtuamento das garantias processuais e procedimentais, que, inclusive, deve ser aplicada de ofício ou a requerimento da parte contrária (CPC, art. 81).

3. Os atos e fatos processuais que conduzem à qualificação da litigância de má fé devem estar plasmados nos autos, pois construídos pela postura assumida pela parte, e, assim, se os fatos e atos estão dispostos e foram produzidos num ambiente processual em que imperara o contraditório, o enquadramento do apurado e aferido não demanda prévia oitiva da parte infratora das balizas procedimentais como condição ou pressuposto para que seja apenada como litigante de má-fé, cingindo-se a condição de legitimidade e eficácia da apenação que o decidido seja devidamente fundamentado e os atos e fatos, em suma, a conduta da parte, sejam delineados e enquadrados aos preceptivos que cuidam da espécie.

4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.